Tribunal: STF
Processo: RE 102224
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA
PESSOA. NECESSIDADE, OU NÃO, DE PROVA DA FRAUDE A LEI POR MEIO DE
SIMULAÇÃO.
EM SE TRATANDO DE AÇÃO RESCISÓRIA, QUE E AÇÃO SUJEITA APENAS A UMA
INSTÂNCIA, O VALOR DA ALÇADA PARA EFEITO DE OBICE REGIMENTAL (ARTIGO
325, VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.) E DE 50 VEZES O MAIOR
SALARIO MINIMO VIGENTE NO PAIS, AINDA QUE, EM EMBARGOS INFRINGENTES,
SEJA CONFIRMADO O ARESTO QUE DEU PELA PROCEDENCIA DA AÇÃO.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO. SABER SE QUESTÃO DE
DIREITO E CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS E MATÉRIA DE FATO, SOBRE A
QUAL O ACÓRDÃO RECORRIDO DEVE MANIFESTAR-SE INEQUIVOCAMENTE, E, NÃO
O FAZENDO, DEVEM SER OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADEMAIS, NO
CASO, NÃO SE DEMONSTROU SEQUER A OCORRENCIA DESSA PREMISSA QUANDO
NÃO HÁ EVIDENCIA DE FRAUDE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.